Tribunal: TJES
Processo: 5000296-11.2019.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000296-11.2019.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO BATISTA DA SILVA
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000296-11.2019.8.08.0021

RECOORENTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

RECORRIDO: JOAO BATISTA DA SILVA

RELATORA
: A SRA. JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

JUÍZA SENTENCIANTE: DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O / V O T O

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO (id. 300032), em face de sentença (id. 300029), que julgou da seguinte forma:

“Ante o exposto, julgo:

a) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, para condenar o requerido a pagar, em favor do requerente, a quantia de R$ 1.000,00 ( mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês, desde a citação.

b) Concedo, em sentença, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a requerida restabeleça os serviços de telefonia da linha (27) 9-9719-7121, vinculada ao CPF do requerente, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da intimação desta, sob pena de incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais). Limito as astreintes em R$ 3.000,00 (três mil reais), ressalvado o disposto no Art. 537, § 1º, do CPC; bem como que a ré cesse toda e qualquer cobrança em desfavor do autor referente a mencionada linha telefônica, pertinente as faturas vencidas em 10/10/2018, 10/11/2018 e 11/12/2018, já que devidamente quitadas, sob pena de incidência de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada cobrança indevida realizada (devendo ser comprovada de forma robusta nos autos), também no mesmo limite acima estabelecido;

Na hipótese de impossibilidade de restabelecimento dos serviços, sem a alteração do número da linha telefônica, fica convertido o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em perdas e danos.

c) declarar a inexistência dos débitos vencidos em 10/10/2018, 10/11/2018 e 11/12/2018.”.

Em suas razões recursais, alega a recorrente VIVO, muito embora a parte autora declare em sua inicial que estaria sem utilizar os serviços desde 10 de outubro de 2018, o extrato de utilização (integralidade em anexo) comprova que o Requerente estava conseguindo realizar e receber ligações na data da suposta falha na prestação dos serviços. Convém anexar dois excertos do referido extrato para comprovar a presente alegação. Aduz que, caso de fato haja algum defeito este pode ser em decorrência de diversos fatores, como vento, mau tempo.

Alega que deve-se observar que em qualquer lugar do mundo os usuários do sistema de telefonia móvel estão cientes de que em determinados momentos, ou em determinadas localidades, estarão sujeitos a dificuldades para utilização do serviço.

Além disso, afirma que não há o alegado defeito no serviço que serviria de nexo de causalidade para o pleito indenizatório, tratando-se, portanto, de hipótese excludente de responsabilidade, à luz do artigo 14 § 3.o, I do Código de Defesa do Consumidor.

Entende que as astreintes devem ser diminuídas a um patamar razoável, além de que que não há o alegado defeito no serviço que serviria de nexo de causalidade para o pleito indenizatório, tratando-se, portanto, de hipótese excludente de responsabilidade, à luz do artigo 14 § 3.o, I do Código de Defesa do Consumidor. Afirma, ainda, que não há evidência de que houve ato ilícito.

Alega que não há danos morais, pois, a situação travada não passa de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Verifico que as contrarrazões foram apresentadas aos id. 300041.

É o relatório. Passo a decidir.

Entendo que o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos. Restou provado nos autos que a linha do Recorrido permaneceu bloqueada, mesmo após o devido adimplemento do débito, sendo confessado pela Recorrente que tal fato se deu por falha sistêmica, consubstanciando, pois, falha no serviço de telefonia prestado.

Ademais, a Recorrente não comprovou nos autos a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Verificada a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrente, impõe-se a reparação imaterial, nos exatos termos fixados pelo juízo de piso, diante de conduta que lesionou o Recorrido enquanto consumidor, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Entendo, também, que o valor da indenização por danos morais (R$ 1.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença irretocável, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.